Tribunal: TJDFT
Processo: 0745775-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745775-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Carrusca Lima Britto contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0743752-06.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento e de realização de diligência para localização de bens em nome da parte executada, Instituto de Educação Almeida Vieira (CEAV), determinando, ainda, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 251049565 da origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 247983047. Alega a ocorrência de omissão, visto que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre vários argumentos aventados por ela na petição de ID 247801127, dentre os quais tem-se: a existência de elementos idôneos de atividade em curso e organização do estabelecimento; a natureza do pedido de penhora dos frutos, e não só de bens corpóreos, bem como a viabilidade jurídica da constrição sobre as mensalidades; e o pedido de medida informativas, consistente na apresentação do Censo Escolar e diligências a subadquirentes/PSPs, aptas a dimensionar o faturamento com mensalidades escolares. Alega ainda a existência de contradição, porquanto a decisão, apesar de afirmar que não haveria prova suficiente da existência de bens da executada, sobretudo pela ausência de pesquisa imóveis, nega a penhora sobre as mensalidades escolares sob o argumento de que o faturamento da empresa estaria “atrelado ao plano recuperacional”, argumentos que são inconciliáveis. Afirma ainda que a decisão embargada padece de obscuridade, porque fixou o prazo da prescrição intercorrente em três anos, por considerar que a ação de conhecimento teve como objeto o despejo, quando, o título ora executado tem por objeto o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 250781955. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Quanto as alegações de que a decisão embargada padece de omissão e contradição, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Por outro lado, quanto ao argumento de existência de obscuridade, entendo que o exequente/embargante se encontra com a razão. Isso porque, de fato, o título ora executado tem por objeto o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu favor, cuja pretensão de cobrança prescreve em 05 anos, conforme previsão expressa prevista no artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.906 /94. Dessa forma, presentes os elementos do art. 1.022 do CPC, acolho parcialmente os presentes embargos. Assim, na decisão de ID 247983047, onde se lê: “No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 03 anos, nos termos do artigo 206, § 3°, inciso I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento foi o despejo da parte executada de imóvel por ela alugado”, leia-se: “No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 05 anos, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.906 /94. No mais, persiste a sentença tal como está lançada. Intimem-se. Após, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 247983047.” O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão quanto às provas da continuidade da atividade econômica da executada, erro de premissa ao considerar que a empresa estaria em recuperação judicial — quando, na verdade, o pedido foi extinto sem julgamento de mérito — e violação aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, ao suspender a execução sem esgotar as diligências adequadas. Aduz ainda que “A continuidade da decisão agravada — que paralisa a execução e arquiva provisoriamente o feito, mesmo diante de prova da atividade lucrativa da devedora — transforma o êxito obtido na fase de conhecimento em uma vitória meramente simbólica, de nenhum proveito prático ao credor, uma verdadeira ‘vitória de Pirro’.” A fundamentação jurídica do agravante está centrada nos artigos 834, 835, incisos X e XIII, e 866 do Código de Processo Civil, que autorizam a penhora de frutos e rendimentos do estabelecimento empresarial, especialmente quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. Invoca, ainda, os princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade e da economia processual, além de precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de penhora sobre faturamento e frutos de atividade econômica. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do cumprimento de sentença e autorizando a penhora sobre os frutos e rendimentos do estabelecimento escolar da executada, especialmente as mensalidades escolares, nos termos dos arts. 834, 835, XIII e 866 do CPC. Preparo no ID 77493028. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator